Tribunal: TJMT
Processo: 1001343-33.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001343-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS JUNIOR RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 032.768.201-96 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1001343-33.2020.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARCOS JUNIOR RODRIGUES DE ARAUJO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA PARA O FORNECIMENTO DE ESSENCIAIS SERVIÇOS – PLEITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrida não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação.

A demora injustificada para o fornecimento de essenciais serviços é hipótese que suplanta o mero aborrecimento, devendo o consumidor ser ressarcido pelos danos morais sofridos.

Por outro lado, não restou demonstrada a existência de lucros cessantes, o que merece ser mantida sua improcedência.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual, muito embora tenha reconhecido a demora para o fornecimento dos serviços de energia elétrica residencial, tratou o caso como sendo de mero aborrecimento, julgando improcedente os pedidos iniciais.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A demanda versa sobre caso de demora na disposição de essenciais serviços de energia elétrica, onde o consumidor alega ter realizado o pedido em 23/09/2019, sendo os mesmos disponibilizados apenas em 14/10/2019.

Em defesa, a parte Recorrida alega que a demora se deu por culpa exclusiva da vítima, na medida em que havia irregularidades no padrão, sendo que, após a informação de sua padronização por parte do consumidor, esta realizada em 04/10/2019, houve o devido fornecimento dos serviços, dentro do prazo legal, onde defende ter ocorrido em 11/10/2019.

Pois bem. Em que pese as alegações da parte ré, deixou a mesma de se desincumbir do ônus que lhe competia, na medida em que não demonstrou a existência da justificativa então apontada para a considerável demora para o fornecimento de energia elétrica.

Saliento, junta a demandada apenas informações sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido.

Ademais, o consumidor aponta diversos protocolos, onde indica ter procedido com reclamações frente à demora injustificada no fornecimento dos serviços, cujo conteúdo dos atendimentos não foi disponibilizado pela Reclamada.

Logo, tenho que a Reclamada incorreu em ato ilícito, este decorrente da demora injustificada em atender o pedido do autor de disponibilização de energia elétrica em sua residência.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente é suficiente para caracterização do dano moral, pois envolve a prestação de serviços essenciais, este ceifado pela Recorrida por considerável período de tempo, friso, sem qualquer justificativa para tanto.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) seja suficiente para indenizar o Recorrente dos fatos ocorridos, bem como garantir o viés pedagógico da medida, diante da demora de 15 (quinze) dias para disponibilizar os serviços.

Por outro lado, não restou demonstrado os lucros cessantes por parte do autor, deixando este de comprovar eventual desconto salarial, sendo a improcedência dos mesmos a medida a ser mantida.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PROCEDENTE A AÇÃO
e
condenar
a Recorrida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios desde a citação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020